Tribunal: TCU
Processo: 032.808/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de pensões civis instituídas por ex-servidores vinculados à Universidade Federal Rural de Pernambuco,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam pensões civis instituídas por ex-servidores vinculados à Universidade Federal Rural de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, inciso III, e na Lei 8.443/1991, art. 1o, V, e 39, I e II, em: 9.1. considerar legais os atos instituídos por Eduardo Valle e Reginaldo Bispo de Souza e conceder-lhes o respectivo registro; 9.2. determinar à Sefip que diligencie ao órgão de origem para: 9.2.1. enviar documentos que comprovem a preexistência da invalidez da beneficiária Erika Maria Reis ao óbito do instituidor e sua dependência econômica do mesmo; 9.2.2. enviar memórias de cálculo das pensões instituídas por José Francisco de Lima, Luiz Ernesto de Souza e Manoel Alexandre Leite e outros documentos que justifiquem o pagamentos dos valores pensionais às beneficiárias; 9.3. determinar à Sefip que promova a realização de oitiva prévia das interessadas, nos termos do entendimento firmado no Acórdão 587/2011-TCU-Plenário . 9.4. dar ciência desta decisão aos interessados e à Universidade Federal Rural de Pernambuco.